Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de candidata eliminada do concurso público para provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal. A eliminação decorreu de inaptidão no Teste de Aptidão Física, por não atingir a performance mínima exigida na prova de corrida de 12 minutos, conforme previsto no edital do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato administrativo de eliminação da candidata apresenta ilegalidade; e (ii) avaliar se o Poder Judiciário pode revisar o mérito dos critérios estabelecidos e aplicados pela banca examinadora no Teste de Aptidão Física.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 630.733 (Tema 485 da Repercussão Geral), estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar critérios de correção de provas de concurso público, ressalvadas hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. O edital do certame (no 001/2022) define claramente os critérios de avaliação e as condições de eliminação dos candidatos no Teste de Aptidão Física, incluindo o percurso mínimo de 2.000 metros em 12 minutos para candidatas do sexo feminino.
5. Laudo pericial atesta que a pista utilizada no teste de corrida estava dentro dos padrões técnicos oficiais e que não houve influência negativa no desempenho da candidata.
6. O vídeo juntado ao processo comprova que a candidata iniciou a corrida com atraso e não percorreu a distância mínima exigida no tempo regulamentar, cruzando a linha de chegada após 12 minutos e 4 segundos.
7. Não há evidência de violação ao princípio da isonomia ou irregularidade nos procedimentos adotados pela banca examinadora, que respeitou as disposições editalícias e assegurou condições iguais a todos os candidatos.
8. Precedentes deste Tribunal reiteram a impossibilidade de intervenção judicial no mérito dos atos administrativos da banca examinadora, salvo demonstração de ilegalidade, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 630.733 (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 23/04/2015; TJDFT, Acórdão 1815881, 07219518620238070016, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 22/2/2024; TJDFT, Acórdão 1814137, 07037175020238070018, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 7/2/2024.
(wi)